Tribunal: TJES
Processo: 5001997-48.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001997-48.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYARA CARVALHO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001997-48.2017.8.08.0030

RECORRENTES: NAYARA CARVALHO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, proposta por NAYARA CARVALHO DO NASCIMENTO contra
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
, na qual a parte recorrente sustenta que a recebeu a oferta de contratação de crédito consignado, no valor aproximado de R$ 950,00, recebendo um cartão de crédito consignado para a utilização. Afirma a recorrente que a partir do mês de janeiro de 2014, após utilizar o referido cartão, iniciaram-se os descontos, sempre designados como parcelas 1/1. Afirma ainda, que o montante descontado até o mês de agosto de 2017 é de R$2.555,06, que não utiliza mais o cartão e que não há previsão de término das cobranças, as quais continuam sendo feitas, sempre no valor mínimo da fatura, direto em folha de pagamento, com incidência de juros capitalizados mensalmente.

Em sede de

sentença (ID 588700) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a parte ré aplique a norma contida na Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil ao caso dos autos, realizando o parcelamento do débito da parte autora com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, conforme previsto em seu artigo 2°, que no presente caso será a aplicação de juros simples de 6,12% a.m.; atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil quanto a forma de cobrança, considerando como saldo devedor o montante devido pela parte autora quando do ajuizamento da presente demanda, bem como para considerar o valor pago pela parte autora no decorrer do feito para abatimento do débito apurado. Devendo, ainda, a parte ré se atentar, quanto ao valor das parcelas o limite previsto em lei.

DETERMINO
, ainda, que a ré apresente os cálculos e a forma de parcelamento nos autos no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que
CESSE
as cobranças em folha de pagamento da autora referente ao débito discutido nos autos, sendo lícito retornar as cobranças somente após o parcelamento do débito acima determinado; razão pela qual ratifico a liminar deferida nos autos.

Determino
que a parte ré bloqueie o cartão de crédito consignado objeto dos autos até o adimplemento do parcelamento acima determinado e, após tal lapso temporal, que rescinda o contrato entabulado com a parte autora.”

Irresignados, ambas as partes interpuseram recurso inominado (ID 588706 e ID 588717),

nos quais pugnam pela reforma da r. sentença guerreada.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (ID 588730).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo à recorrente NAYARA CARVALHO DO NASCIMENTO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Da análise dos recursos interpostos, verifico que a autora/recorrente pugna pela reforma parcial da r. sentença, visando a redução da taxa de juros para 1% a.m. e condenação do requerido ao pagamento de indenização. Já a ré/recorrente, sustenta a ausência de vício de consentimento, que a parte autora tinha pleno conhecimento sobre as bases contratuais, que é inaplicável a Resolução 4549/2017 no caos em questão e, por fim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Não restam dúvidas quanto à natureza da relação jurídica havida entre as partes, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor, ora requerente, destinatário final de tais serviços (art. 2º do CDC). Assim, em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Destaca-se que conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe ao requerente o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Lado outro, é dever do requerido apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Na espécie, aplica-se ao caso a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), que prescinde de prova da culpa do fornecedor. No entanto, caso ficar provado que inexiste o defeito ou quando se constatar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o fornecedor não será responsabilizado.

Cumpre ressaltar, de plano, que cabe ao fornecedor prestar informação adequada e suficientemente precisa sobre seus produtos e serviços ofertados ao consumidor, sob pena de nulidade do futuro contrato em razão de vício de consentimento.

Embora seja previsto em lei o contrato de cartão de crédito consignado, fica patente a abusividade quando o contrato não traz as informações de forma clara a cumprir o direito à informação do consumidor.

Contudo, verifica-se que foram realizadas diversas compras e o saque disponibilizado, sendo o cartão utilizado constantemente pela consumidora, demonstrando que a consumidora teve ciência da contratação de cartão de crédito e passou utilizá-lo, não tendo utilizado uma única vez, como espécie de saque do empréstimo consignado comum pretendido.

Assim, resta comprovada a contratação do cartão e a utilização efetiva do cartão, não havendo conduta ilícita por parte do requerido comprovada.

Neste sentido, do que se extrai da análise das provas contidas nos autos, vê-se que o requerido comprovou que não concorreu para os fatos narrados pela requerente, haja vista que os documentos acostados indicam que ao requerido se incumbiu de informar ao requerente sobre os termos do contrato realizado entre as partes, sobretudo quando se verifica que a requerente utilizou por diversas vezes o cartão de crédito em estabelecimentos comerciais, fato que demonstra claramente seu conhecimento acerca dos termos e condições de uso do serviço contratado.

Destarte, vê-se que não há razão para se crer no descumprimento do direito básico conferido ao consumidor, que lhe assegura informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados pelas empresas em caráter de fornecedoras, consubstanciado no art. 6º, inciso III, do CDC.

Assim, não é crível tampouco razoável vislumbrar tal cenário como ausência de informação adequada ao consumidor, inclusive pelo fato de o instrumento de contato do cartão de crédito consignado prevê todas as condições e termos de uso pactuado entre as partes, ainda que considere como contrato de adesão. Vejamos a jurisprudência neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO
. ASSINATURA DO CONSUMIDOR E
UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO, PARA COMPRAS. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007487481, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 28/03/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007487481 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CREDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO À OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
CASO CONCRETO ONDE O BANCO DESINCUMBE-SE COM SUCESSO DO ÔNUS DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, VIA COMPRAS E SAQUE, NÃO SE COGITANDO ABUSIVIDADE NA COBRANÇA
. MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058833864, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 27/05/2014). (TJ-RS - AC: 70058833864 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 27/05/2014, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2014).

Sendo assim, constata-se que o requerido cumpriu fielmente o contrato firmado entre as partes, sendo de exclusiva a responsabilidade da parte requerente, que não apresentou provas suficientes a embasar sua tese de desconhecimento do contrato pactuado em razão de ausência de informações sobre o serviço que supostamente contrataria.

Portanto, não há que se falar em nulidade do contrato e declaração de inexistência de débito. Ainda, não há que se falar em conversão do contrato, visto que este fora devidamente pactuado, devendo ser cumprido todos os termos, por inexistir vício.

Em relação ao dano material, verifica-se, no presente caso, as cobranças traduzem exercício regular de um direito por parte da instituição financeira, inexistindo ilícito a justificar repetição de valores.

Vejamos a jurisprudência neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS e CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NAS CONTRATAÇÕES OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Não houve a demonstração de vício nas contratações dos empréstimos, bem como do cartão de crédito a ensejar a anulação dos negócios jurídicos efetivamente pactuados entre as partes, tampouco falha na prestação do serviço a caracterizar o dever de indenizar, porquanto há cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem consignável
. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70054544291, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 31/07/2013). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Hipótese em que a autora aderiu voluntariamente à contratação da reserva de margem consignável a ser utilizada exclusivamente em operações realizadas por meio do cartão de crédito
. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70047983127, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 24/04/2013).

Por fim, entendo pela inaplicabilidade da Resolução 4549/2017, na lide em questão, por força do artigo 4º da referida resolução, que dispõe:

“Art. 4º O disposto nesta Resolução
não

se aplica aos cartões de crédito
e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos cujos contratos prevejam pagamento das faturas
mediante consignação em folha de pagamento
.”

Por tais razões, entendo que a sentença ora guerreada deve ser reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Sob essas motivações, conheço do recurso interposto por
NAYARA CARVALHO DO NASCIMENTO
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente em custas processual e honorários advocatícios fixados em 10% do sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
CONHECO
do recurso interposto pelo
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.